Tribunal: CARF
Processo: 10907.722106/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722106/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.653 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reformada decisão de primeira instância, determinando-se o retorno
dos autos à DRJ/RJO, para que profira um novo acórdão em que sejam levados
em consideração documentos comprobatórios carreados aos autos, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade suscitada e determinar o retorno dos autos à DRJ, para proferir nova
decisão. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722106/2013-31
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório do Acórdão da DRJ no 12-94.867 da 4a Turma da DRJ/RJO:

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido
no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 21 de dezembro de 2017, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, na importação de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por documentação
própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada para a geração dos
respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Tais registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim
de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Complementa que o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
que também auxilia a Administração tributária, pois com base nas informações exigidas muitas
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no enquadramento
tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de recolhimento de direitos
antidumping ou compensatório. Adicionalmente, não se pode negar que um dos objetivos da
Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a concorrência desleal de produtos
estrangeiros.
Em 6 de abril de 2018, o Contribuinte protocolou Recurso Voluntário, requerendo
que seja dado provimento ao presente recurso voluntário reformando a decisão da DRJ
descontruindo o lançamento fiscal realizado.
Como argumentação preliminar o Contribuinte alega que é absurda a imposição
da multa contida no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto Lei no 37/66, pois em seu
entendimento, o acórdão da DRJ faz uma confusão entre as pessoas da agência marítima, que é o
caso da Contribuinte, com um agente de carga, sendo pessoas jurídicas distintas.
Argumenta que no relatório do acórdão explana que as “empresas responsáveis
pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico”. Já no voto
proferido a relatora da decisão entende que a conduta autuada se aplica ao agente de carga, como
se pode constar no artigo supracitado.
O Contribuinte argumenta que a atividade de consolidação e desconsolidação é
atividade exclusiva do agente de carga e não da agência marítima, conforme explicado no §1o do
art. 37 do Decreto lei no 37/66. Como consequência, a imposição dessa penalidade à agência
marítima por uma penalidade de prática exclusiva não dela, mas do agente de carga merece que o
acórdão seja reformado.
No tocante ao mérito da questão, o Contribuinte volta a alegar a ilegitimidade
passiva na aplicação da multa. Aproveita para citar decisão proferida pela 2a Turma Ordinária, da
1a Câmara do CARF, onde através do acórdão no 3102–00.791, onde estava sendo exigida a
mesma multa e cujo recurso acabou sendo proferido de forma favorável ao Contribuinte.
Desta forma, reforça seus argumentos, de que, as operações executadas sobre
cargas transportadas são por Lei, consonantes com o §1o do art. 37 do Decreto lei no 37/66, do
agente de carga ou do operador portuário, mas nunca da agência marítima, onde a representação
não se confunde com responsabilidades.
Assim, por não haver tal responsabilidade, entende-se que o Contribuinte não
deixou de prestar informações nos prazos legais, assim não lhe caberia ser imputada por aquela
infração legal, tão pouco assumi-la.
Refuta também a aplicação do artigo 3o e seguintes da IN RFB 800/07, pois a
previsão para aplicação de multas deve estar expressamente prevista em Lei. Argumenta
também, que o art. 5o da supracitada IN, trata exclusivamente da representação do transportador
pela agência de navegação. Neste sentido, reforça seu argumento de que representação não deve
ser entendida como responsabilidade.
Adiciona ao seu raciocínio que o artigo 4o da IN RFB 800/07 impõe à agência de
navegação a regularização, perante as autoridades brasileiras, da embarcação estrangeira,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

enquanto esta permanecer em território nacional, mas nunca assumir as suas obrigações
tributárias, aproveitando para citar o artigo 121, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
E complementa sua argumentação citando vasta jurisprudência proferida pelo STJ
acerca do tema.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Preliminar
Preliminarmente, o Contribuinte alega ser absurda a imposição da multa contida
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto Lei no 37/66, pois em seu entendimento, o acórdão
da DRJ faz uma confusão entre as pessoas da agência marítima, que é o caso da Contribuinte,
com um agente de carga, sendo pessoas jurídicas distintas.
Inicialmente cabe esclarecer que uma agência marítima é uma empresa que
representa o armador em determinado país, estado, cidade ou porto, fazendo a ligação entre este
e o usuário do navio. O contato com o armador é uma função do agente marítimo.
Este agente poderá ser uma empresa do próprio armador ou uma independente,
contratada para representá-lo e para prestação de serviços. O agente poderá ser único, isto é,
realizar todos os trabalhos necessários ao atendimento do armador, ou ser apenas agente
comercial ou agente operacional.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de
carga para o espaço disponível no navio e o controle das operações de carga e descarga. O
contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio, recebimento e
remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do armador junto às
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos clientes. Deste modo, fica
mais claro quais são os papéis desempenhados por uma agência marítima.
No acórdão citado pelo Contribuinte, no 3102–00.791 cuja ementa transcrevo
abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2004, 02/12/2004, 07/12/2004, 13/12/2004, 16/12/2004,
17/12/2004, 23/12/2004.
É ilegítimo para figurar no pólo passivo o agente marítimo, que não se confunde com o
transportador ou agente de carga, responsáveis pelo cumprimento da obrigação e, se
for o caso, responder pela multa de que trata a alínea e do inciso VI do artigo 107 do
Decreto lei no 37/66. (Grifamos)
Em sua argumentação, a ilustre Conselheira Nanci Gama dentre os seus
argumentos elencou estar “diante da flagrante ilegitimidade do sujeito passivo, agente marítimo,
para responder a multa de que trata a alínea e do inciso VI do artigo 107 do Decreto-
lei no 37/66”. Na visão da ilustre conselheira não se pode confundir o agente marítimo com o
transportador ou agente de carga, sendo estes responsáveis pelo cumprimento da obrigação
prevista na norma supracitada.
Deste modo, acabou sendo proferida decisão favorável ao Contribuinte, onde não
seria legitima a cobrança de obrigação acessaria de agentes marítimos, pois estes não podem ser
confundidos com transportador ou agente de carga.
Neste cenário, cabe razão ao Contribuinte uma vez que não se deve confundir as
ações de uma Agência Marítima, com o do transportador ou o agente de carga, os quais possuem
a responsabilidade no cumprimento das obrigações acessórias.
Diante do exposto, se reconhece a preliminar suscitada.

Mérito
Quanto ao mérito do caso em tela, o Contribuinte voltou a alegar a ilegitimidade
passiva na aplicação da multa, trazendo novos argumentos para reforçar sua posição.
É importante frisar que em relação à aplicação da multa contida no art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto Lei no 37/66, há grande debate sobre a procedência ou não da agência
marítima se sujeitar à tal penalidade. Aproveito para citar ementa do Acórdão no 3001-001.132,
de relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, in verbis:
ASSUMENTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/08/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
POR
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMODADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País,
é parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária, quanto à exigência de tributos e penalidade decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira. (Grifamos)
Todavia, esta discussão também é tema de discussão na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (“CSRF”), aproveito para citar ementa do Acórdão no 9303-010.293 – da 3a
Turma da CSRF, a saber:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006,
03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006, 30/11/2006, 02/12/2006, 11/12/2006,
12/12/2006, 27/12/2006, 07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Grifamos)
Sendo assim, sendo a representante, no País, do transportador estrangeiro, também
seria responsabilizada solidariamente pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo
único do art. 32 do Decreto Lei 37/66.
Todavia, conforme matéria já observada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, onde o Ministro Luiz Fux entendeu que o agente marítimo não pode ser considerado
como responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37,
de 1996, conforme decisão transcrevo abaixo:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
AGENTE
MARÍTIMO.
MERCADORIA
À
GRANEL
FALTANTE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 192 DO TFR. TERMO
DE COMPROMISSO OU RESPONSABILIDADE. ART. 121, II, DO CTN.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. “O agente marítimo, quando no uso exclusivo das
atribuições próprias, não é considerável responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei no 37, de 1996.” (Súmula 192 do TFR). 2. O
princípio da legalidade estrita impõe concluir que, não tendo o agente marítimo
qualquer vinculação com os negócios próprios da importadora ou da transportadora do
produto, não há como ser responsabilizado pela obrigação tributária na espécie, nos
termos da lei de regência, mesmo diante de “termo de compromisso”. (Precedentes: Ag
1130093/SP, Rela. Ministra DENISE ARRUDA, DJ. 07.05.2009; Ag 1143023/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ. 14.08.2009; Ag 891412/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ. 15.08.2007; REsp 361.324/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJ 14/08/2007; REsp 170.997/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ
04/04/2005; REsp 319.184/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ 06/09/2004). 3.
É cediço na C. Corte que: “ADMINISTRATIVO. AGENTE MARÍTIMO. EXERCÍCIO DE
ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS.
EQUIPARAÇÃO
A
TRANSPORTADOR.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA No 192/TFR.
TERMO DE COMPROMISSO. PRECEDENTES. 1. Recurso especial contra acórdão que
denegou segurança que objetivava desconstituir ato ilegal da recorrida, consistente em
lavrar autos de infração sob o fundamento de que, na condição de agência marítima,
responde pessoalmente em nome do suposto infrator. 2. Estabelece a Súmula no
192/TFR: “o agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos
do Decreto-Lei no 37 de 1966.” 3. “O agente, rigorosamente, não medeia, nem
intermedeia, nem comissiona, nem representa: promove conclusões de contrato. Não é
mediador, posto que seja possível que leve até aí a sua função. Não é corretor, porque
não declara a conclusão dos negócios jurídicos. Não é mandatário, nem procurador.
Donde a expressão “agente” ter, ao contrato de agência, sentido estrito.” (Pontes de
Miranda, in “Tratado de Direito Privado Parte Especial”, Tomo XLIX, 3a Edição, 1972)
4. O Termo de Compromisso firmado por agente marítimo, assumindo responsabilidades
outras que não as de sua competência, não tem o condão de atribuir-lhe
responsabilidade tributária para responder por danos ou extravios de mercadorias
apurados, para ressarcimento de impostos e por outros ônus fiscais, tendo em vista o
princípio da reserva legal. 5. Precedentes das 1a e 2a Turmas desta Corte Superior: AgRg
no REsp no 719446/RS, Rela Mina Denise Arruda, DJ de 01/02/2007; REsp no 641197/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 04/09/2006; AgRg no REsp no 798804/PE, Rela
Mina Denise Arruda, DJ de 22/06/2006; REsp no 826637/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJ de 25/05/2006; REsp no 665950/PE, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 20/03/2006;
REsp no 784357/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 21/11/2005; REsp no
673765/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26/09/2005; REsp no 223836/RS, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; DJ de 05/09/2005. 6. Recurso provido.” (REsp 1042703/ES, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, DJ. 24.04.2008)
Cabe ressaltar que em função da argumentação acima, o Contribuinte alega
impossibilidade de se responsabilizar solidariamente, alegando ilegitimidade passiva para
responder solidariamente pela infração cometida, ensejando assim na nulidade da multa
proferida.
É necessário esclarecer que as nulidades dentro do processo administrativo fiscal
são tratadas pelos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Nesses termos, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
declaradas com vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios
formais, ou seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade,
ou com preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à
parte no exercício de seu direito de defesa.
Deste modo, ficando esclarecido que não cabe à Agência Marítima, as penalidades
previstas pelo não cumprimento das obrigações acessórias sobre a prestação de informação ao
agente aduaneiro, resta verificado que há um vício de formalidade ao se atribuir ao sujeito
passivo uma responsabilidade que não lhe é pertinente.
Outro ponto que é necessário arguir e que não foi avaliado pela DRJ, refere-se à
apresentação de Denúncia Espontânea da Infração, a qual, segundo o Contribuinte, exclui a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.653 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722106/2013-31

responsabilidade. Segundo a contribuinte o art. 102, do Decreto Lei no 37/66 estabelece tal
prerrogativa, artigo este que transcrevo abaixo:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
(...)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Deste modo, a decisão da DRJ não abordou todos os pontos apresentadas na
impugnação, sob o risco de tornar nula a decisão proferida, por insubsistência do Auto de
Infração lavrado.
Por todo o exposto, voto por reformar a decisão de primeira instância, para que
uma nova seja proferida, enfrentando as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade
à luz das provas e documentos já contidos no auto, sem prejuízo de outras diligências que
entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital